Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUSIGN. ASSINATURA. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 10, § 2o DA MP 2.200-2/01. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme disposto na Medida Provisória 2.200-2/01, § 2o do art. 10, não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. A ausência de credenciamento da entidade particular que presta serviços de assinatura eletrônica junto à ICP-Brasil e a ausência de certificado digital não são suficientes para afastar a executividade dos títulos com base nela firmados, desde que estejam preenchidos os requisitos previstos no § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/01. Caso haja inconformidade do executado quanto à regularidade formal do título, o mesmo poderá sustentar tal tese por meio da peça defensiva adequada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a força executiva do contrato firmado entre as partes.